Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727415-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Raulino Torrens D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0030610-66.2016.8.07.0018. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 73747937, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A derradeira tentativa de intimação do devedor, ora agravado, para o oferecimento de contrarrazões, também revelou-se infrutífera, tendo o respectivo Aviso de Recebimento retornado com a informação de destinatário “falecido” (Id. 78167860). Essa situação retrata, ao menos em tese, a hipótese de perda superveniente do interesse recursal. Assim, manifeste-se o recorrente a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator